Tribunal: TJMT
Processo: 1032436-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032436-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AURELICE MARCOS BALAN - CPF: 212.476.179-04 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE UM SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS No 654/2020 E No 700/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU REGIME JURÍDICO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos Previdenciários cumulada com Restituição de Valores ajuizada por AURELICE MARCOS BALAN em face de MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a limitação do desconto previdenciário ao valor que superar o teto do RGPS, alegando a ilegalidade da incidência sobre a totalidade dos proventos após junho de 2020.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, que ingressou no serviço público em 16/02/1987, possuindo direito adquirido à isenção previdenciária sobre valores abaixo do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal. Busca a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade e restituição.

3.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da base de cálculo e da alíquota da contribuição previdenciária de servidor inativo após a edição da Emenda Constitucional no 103/2019 e das Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e no 700/2021.

4.

Conforme o art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal (incluído pela EC 103/2019), os entes federativos estão autorizados a instituir contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial no regime próprio.

5.

No Estado de Mato Grosso, tal autorização foi implementada pela LC no 654/2020, que fixou a alíquota em 14% sobre a parcela que excede um salário-mínimo nacional. Posteriormente, a LC no 700/2021 estabeleceu uma regra de transição mais favorável para proventos de até R$ 9.000,00, incidindo sobre o que superar R$ 3.300,00.

6.

A sentença de origem (ID 332729978) julgou os pedidos improcedentes, fundamentando que a legislação estadual seguiu rigorosamente a diretriz constitucional e que os documentos nos autos comprovam que os descontos observaram os parâmetros legais e a cronologia das normas vigentes.

7.

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificaram o entendimento (ADI no 1012197-89.2020.8.11.0000) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou imunidade tributária absoluta, sendo constitucional a majoração de alíquotas e a alteração da base de cálculo para manutenção do equilíbrio atuarial, independentemente da data de ingresso no serviço público.

8.

Verificado o déficit atuarial do RPPS/MT e a conformidade dos descontos realizados com as Leis Complementares no 654/2020 e no 700/2021, não há ato ilícito ou enriquecimento sem causa por parte dos Recorridos.

9.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026